Tribunal: TJSP
Processo: 0013534-87.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013534-87.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VINICIUS
CONCEIÇÃO CRIVEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013534-87.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Voto no 49.847
Agravo em Execução no 0013534-87.2020.8.26.0041
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO
DECRIM 1a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: VINICIUS CONCEIÇÃO CRIVEL

O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 1-8) contra decisão do Juízo do DEECRIM 1a RAJ -
Comarca da Capital (fls. 31-32) que deferiu o pedido de progressão
para o sentenciado Vinicius Conceição Crivel, ora agravado,
transferindo-o para cumprir a pena em regime semiaberto.
Inconformado, argumenta que o sentenciado, condenado pela prática
de crimes dolosos, não preenche o requisito subjetivo para a
concessão do benefício, por se tratar de pessoa perigosa, com longa
pena por cumprir, sendo insuficiente o bom comportamento
carcerário para aferir o merecimento da benesse. Requer a revogação
do benefício, por ausência de mérito, e a realização de exame
criminológico para aferição das condições pessoais de reinserção
social.

Manifestou-se o agravado em contraminuta
às fls. 36-39.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 46-51).
É o relatório.
Sustenta o Ministério Público a necessidade
da realização do exame criminológico, com a finalidade de avaliar o
mérito do sentenciado, para a progressão de regime. Contudo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013534-87.2020.8.26.0041 -Voto no
3
razão.
A Lei no 10.792, de 1o de dezembro de 2003
não retirou a natureza jurisdicional do processo. A progressão de
regime, ou o livramento condicional, bem ainda todas as demais
situações previstas no artigo 66 da LEP, continuam sob jurisdição do
juízo da execução. Apenas, e coerentemente com o sistema do livre
convencimento do julgador, não impõe como necessário determinado
tipo de prova, ainda que seja o exame criminológico.
Contudo,
também
não
o
proíbe
e
o
entendendo o magistrado como necessário, para a decisão de casos
determinados, pode e deve fazê-lo realizar. Aliás, mesmo realizado o
exame, o juízo não estará adstrito ao resultado da prova, podendo
formar convicção pela livre apreciação dessa, consoante o art. 157 do
Código de Processo Penal.
Portanto, a aferição da necessidade do exame
fica a cargo do magistrado, em cada caso específico, não procedendo
o argumento de que o exame criminológico é imprescindível para a
concessão de qualquer benefício na execução.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o
sentenciado tem por cumprir as penas somadas de 9 anos, 5 meses e
23 dias de reclusão (fl. 21), decorrentes da prática de dois crimes de
roubo com causa especial de aumento. A data-base registrada foi
9.1.2019 (fl. 21), e o termos final está previsto para 20.2.2029 (fl. 21).
Não registra faltas no prontuário desde então. Apresenta boa conduta
carcerária, conforme atestado pela diretoria do estabelecimento
penitenciário (fl. 25), tendo cumprido 1/6 da pena aos 16.9.2020 (fl.
21).
Ora, a gravidade dos delitos praticado pelo
sentenciado não pode servir de óbice à concessão da benesse por ele
pleiteada, porquanto já analisada no processo de conhecimento. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013534-87.2020.8.26.0041 -Voto no
4
fase de execução, devem ser analisados apenas os requisitos de
natureza objetiva e subjetiva.
De outro lado, se a lei não distinguir, para
efeito de concessão da passagem de um para outro regime, penas
longas, médias ou de curta duração, impondo frações diferenciadas
para os casos de crimes hediondos, não pode o intérprete, salvo
circunstâncias especiais do caso apreciado, erigir a extensão da pena
como obstáculo ao deferimento do benefício, sob pena de ferir o
princípio da isonomia, em face da norma legal.
Anote-se que a finalidade da pena não é a de
introjetar o sentimento de culpa, nem, tampouco, a de promover o
desenvolvimento da autocensura; visa, apenas, reafirmar o direito
violado e, daquele que a cumpre, espera-se, tão somente, que se
mantenha dentro das regras da boa convivência com os demais a sua
volta, cumprindo com os deveres estabelecidos no artigo 39 da Lei de
Execução Penal, na medida das possibilidades pessoais e do sistema.
Ademais
disso,
a
falta
de
perspectiva,
devidamente colocada num ponto futuro, desencoraja a readaptação
social, podendo embrutecer ainda mais a pessoa, pela incerteza de
saber quando lhe poderá ser deferido o que a lei lhe assegura.
Não se pode ignorar que o deferimento da
benesse, no tempo previsto em lei, desde que não haja aspecto
pontual revelador da ausência de mérito, é condizente com a
paulatina readaptação à convivência responsável, em regime de
liberdade, almejada pelo legislador. Aliás, a possibilidade de
revogação do benefício servirá como instrumento de contenção, para
novas recidivas. Por isso, a progressividade é de melhor terapêutica
do que a abrupta libertação, ao cabo do cumprimento. Ademais,
sempre é feita com alguma vigilância e em caráter precário, sujeita à
revogação e, portanto, não é uma decisão da qual não caiba reparo,
acaso o beneficiário se mostre imerecedor, futuramente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013534-87.2020.8.26.0041 -Voto no
5
Portanto,
cumprido
o
lapso
temporal
necessário para a obtenção do benefício e apresentando as condições
subjetivas impostas pela lei, era de rigor o deferimento.
Assim, nada há que se rever na respeitável
decisão impugnada, devendo ser mantida integralmente.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator